Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BACEN PARA IDENTIFICAR EVENTUAIS COTAS DE CONSÓRCIOS EM NOME DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade de deferimento do pedido para expedição de ofícios ao BACEN, objetivando a localização de possíveis cotas de consórcios do devedor.
II. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (Código de Processo Civil, artigos 797 e 789, respectivamente).
III. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Manual SISBAJUD, informa que o SISBAJUD abarca qualquer Fintech que necessite de autorização do Banco Central para operar, como é o caso das administradoras de consórcios.
IV. No caso concreto, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, a medida de expedição de ofício ao BACEN para verificar a existência de cotas de consórcios em nome do executado, em nada contribui à efetividade da execução. Ademais, os dados que ultrapassam o alcance do SISBAJUD revestem-se de informações sigilosas, de sorte que o acesso constitui medida excepcional, exatamente por corresponder ao levantamento do sigilo bancário da parte afetada.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.